Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601299-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601299-41.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/08/2022
Processo referência: 06012803520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - LUCINEIA DE OLIVEIRA BASTOS, CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCINEIA DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
050
13/09/2022 22:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.212

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601299-41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: LUCINEIA DE OLIVEIRA BASTOS
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEPUTADO(A)
ESTADUAL. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO
DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NO
PRAZO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO ESSENCIAL (ART. 27,
V , D A
R E S O L U Ç Ã O
T S E
N º
23.609/2019). REGISTRO INDEFERIDO.

1. In casu, a pretensa candidata apresentou
requerimento de afastamento das funções
públicas datado de 06/08/2022, com início
d o a f a s t a m e n t o e m 0 8 / 0 8 / 2 0 2 2 .
Regularmente intimada para comprovar sua
d e s i n c o m p a t i b i l i z a ç ã o n o p r a z o
legal, a requerente não sanou a falha.

2 . A u s ê n c i a d e a t e n d i m e n t o
do requisito disposto no art. 27, V, da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

3. Indeferimento do pedido de registro de
candidatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2022
Num. 43136050 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200100000042103241
Número do documento: 22091322380200100000042103241

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de LUCINEIA DE
OLIVEIRA BASTOS, para o cargo de Deputado(a) Estadual.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.

A Coordenadoria Processual certificou o deferimento do DRAP nos autos nº
0601280-35.2022.6.16.0000.

Depois da análise inicial efetuada pela Secretaria Judiciária do TRE/PR,
foram observadas as seguintes irregularidades: ausência de certidão da Justiça Estadual
de 1º grau, do domicílio da candidata e necessidade de apresentação de prova de
desincompatibilização.

Devidamente intimada, a requerente se manifestou e juntou documentos (id.
43100626).

A Secretaria Judiciária juntou informação, sem identificação de
irregularidades.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido do indeferimento
do presente requerimento, aduzindo que a documentação apresentada não é válida e
nem suficiente para comprovar a desincompatibilização da requerente no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia dos autos reside no apontamento realizado pela Procuradoria
Regional Eleitoral em face da requerente, servidora pública municipal, não ter
apresentado comprovante idôneo de afastamento de suas atividades no prazo da
legislação eleitoral.

O art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019 preceitua:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
Num. 43136050 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200100000042103241
Número do documento: 22091322380200100000042103241

documentos anexados ao CANDex:
(...)
V - prova de desincompatibilização, quando for o caso;

Ab initio, observo que a requerente acostou requerimento de afastamento de
suas funções públicas, datado de 06/08/2022 (id. 43028894).

Posteriormente, a Secretaria Judiciária intimou a requerente para apresentar
comprovante de desincompatibilização, o que não foi atendido.

Da análise, verifica-se que a pretensa candidata não cumpriu a norma em
vigor para que o seu registro de candidatura seja deferido.

É certo que nas eleições gerais de 2022, cujo primeiro turno ocorrerá no dia
02/10/2022, o prazo limite para a desincompatibilização dos ocupantes de cargos
públicos foi a data de 02/07/2022 - 03 (três) meses anteriores ao pleito - conforme
estabelece o art. 1º, II, “l” da LC nº 64/90.

Pelo documento carreado aos autos (id. 43028894), observei que o
requerimento de afastamento se deu em 06/08/2022 e que o início do afastamento se
daria em 08/08/2022, ou seja, após o prazo de 03 (três) meses anteriores ao pleito.

De mais a mais, observa-se a inércia da interessada para esclarecer a
questão, não obstante ter sido regularmente intimada.

Sendo assim, não tendo sido comprovado que a requerente se
desincompatibilizou, resta configurada causa de inelegibilidade e não atendimento à
condição de registrabilidade prevista no art. 27, inciso V, da Resolução TSE nº
23.609/2019.

Conclusão

Por todo o exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
voto no sentido de INDEFERIR o presente pedido de registro de candidatura.

Notifique-se o partido/federação/coligação para, querendo, promover a
substituição do(a) candidato(a), no prazo do § 1º do artigo 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019, cientificando-o(a) que deve ainda observar a data limite do § 3º do mesmo
dispositivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601299-41.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: LUCINEIA DE OLIVEIRA
BASTOS, PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA.
Num. 43136050 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200100000042103241
Número do documento: 22091322380200100000042103241

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136050 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200100000042103241
Número do documento: 22091322380200100000042103241